Tribunal: STF
Processo: HC 185843
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Cleber Alexandre da Silva Pereira, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 579.817/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CLEBER ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA. 
    O paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem para a revogação da prisão cautelar sob alegação de ausência dos requisitos que a autorizam, falta de fundamentação idônea para a prisão e do risco de contaminação do paciente pelo vírus Covid-19. O pedido liminar foi indeferido. 
    O impetrante requer, sob alegação de falta de fundamentação idônea para a segregação do paciente, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.” (eDOC 4)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a DPE reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    Por outro lado, em seu interrogatório, Cleber limitou-se a dizer, que "estava pegando latinha na rua e viu os fios na obra, entrou no local e pegou uma caixa com torneiras e os fios elétricos que estavam no chão; Que iria vender os materiais para conseguir dinheiro para ir para a casa da mãe e para comprar entorpecentes, pois é usuário de crack; Informou o telefone de sua genitora, 99127-9877, mas não houve êxito no contato, e solicita a defesa técnica da Defensoria Pública." (fls. 10). 
    Há, portanto, no presente caso, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. O averiguado foi surpreendido praticando ato ilícito pela polícia, no momento em que furtava os materiais de construção, conforme confessado. 
    Demonstrado, também, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que ostenta diversas passagens policiais (fls. 32/38). 
    O imputado, pelo que consta às fls. 42/56, é, aparentemente, reincidente. Presente, portanto, a situação contemplada no art. 313, II, do Código de Processo Penal). 
    Recomenda-se, pois, para resguardo da ordem pública, da instrução processual e do cumprimento da lei penal, a conversão da prisão em flagrante da imputada em preventiva. 
    O crime em tese cometido é relativamente grave e há prova concreta nos autos a indicar que poderá haver reiteração criminosa (o flagranteado é reincidente, a justificar a sua prisão cautelar, neste momento, para garantia da ordem pública). 
    De outra banda, constam nos autos provas concretas de que o averiguado, se condenado, poderá esquivar-se do cumprimento da sua pena. (eDOC 3, p. 10)
    Conquanto discorde do Juízo de primeiro quanto à percepção de gravidade do delito, não se pode ignorar a reincidência do paciente.
    Consulta ao sítio eletrônico do TJSP evidenciou a existência de, pelo menos, quatro processos que apuram a prática de furto e roubo.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que já foi feito pelo Juízo a quo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente